Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-88.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001410-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IARA RODRIGUES GALVAO DOS SANTOS - CPF: 557.451.641-15 (AGRAVADO), VALDIR RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 616.779.571-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE COM TERCEIROS ESTRANHOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO À QUOTA-PARTE DO EXECUTADO. ART. 843 DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora apenas da fração ideal de 12,5% de imóvel pertencente aos executados, afastando a constrição sobre a integralidade do bem indivisível.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, tratando-se de bem imóvel indivisível em copropriedade com terceiros estranhos à execução, a penhora pode recair sobre a integralidade do bem, com reserva do produto da alienação ao coproprietário não executado, ou se deve limitar-se à fração ideal pertencente aos devedores.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada à hasta pública, submetendo-se à constrição judicial apenas a quota-parte do executado, sob pena de violação ao direito de propriedade.

O art. 843 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática, aplicando-se, precipuamente, às hipóteses de condomínio conjugal, em que se admite a alienação da integralidade do bem com reserva da meação ao cônjuge alheio à execução. Não se estende tal regime às situações de copropriedade entre terceiros estranhos à relação executiva.

A constrição da integralidade do imóvel, quando os executados detêm apenas 12,5% da propriedade, afronta o princípio da responsabilidade patrimonial (CPC, art. 789) e o direito fundamental de propriedade (CF/1988, art. 5º, XXII), além de comprometer a economia processual e a duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em execução, a penhora de bem indivisível em copropriedade com terceiros estranhos à relação processual deve limitar-se à fração ideal pertencente ao executado. 2. O art. 843 do CPC não autoriza a alienação da integralidade do bem quando inexistente condomínio conjugal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e LXXVIII; CPC, arts. 789, 843 e 139, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.535.979/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03.08.2017; STJ, REsp 1.573.783/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.02.2016; TJMT, ED 1010470-32.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006151-24.2024.8.11.0007,
movida em desfavor de
IARA RODRIGUES GALVÃO DOS SANTOS
e
VALDIR RAFAEL DOS SANTOS,
que deferiu a penhora da fração de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do imóvel registrado sob a matrícula nº 7.079 (Id. 216422168 - Ação de Origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, a fim de assegurar o crédito contratado localizou o imóvel de propriedade dos executados e, diante do adimplemento do débito requereu a penhora do bem.

Contudo, os agravados alegaram na origem, que os valores bloqueados correspondem a menos de 1% (um por cento) do valor da execução e a quota-parte penhorada é pouco mais de 0,6% (zero vírgula seis por cento), visando o cancelamento da penhora por se tratar de bem indivisível.

Neste interim, sustenta o agravante que, a alienação de bem considerável indivisível é plenamente possível, conforme previsto no artigo 843 e seguintes do CPC. Assevera que, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça também admite a penhora de bem considerado indivisível, desde que o fruto da alienação seja reservado ao co-proprietário não integrante do litígio.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, determinando que seja realizada a penhora do bem imóvel registrado sob a matrícula nº 7.079 (Id. 341265397).

O recurso foi recebido em 27 de janeiro de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 341627371).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 348308882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1006151-24.2024.8.11.0007,
movida em desfavor de
IARA RODRIGUES GALVÃO DOS SANTOS
e
VALDIR RAFAEL DOS SANTOS,
que deferiu a penhora da fração de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do imóvel registrado sob a matrícula nº 7.079 (Id. 216422168 - Ação de Origem).

Inicialmente, cumpre delimitar com precisão o objeto do presente recurso de agravo de instrumento. A
decisão recorrida não indeferiu a penhora,
como equivocadamente sustenta o agravante em suas razões recursais.

Ao contrário,
o Juízo de Origem deferiu a penhora, limitando-a, contudo, à fração ideal de 12,5%
(doze vírgula cinco por cento) do imóvel, correspondente à quota-parte efetivamente pertencente aos executados.

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se a definir se
a penhora deve recair sobre a integralidade do bem imóvel indivisível, como pretende o banco agravante, ou se deve limitar-se exclusivamente à fração ideal de titularidade dos executados, como decidido em primeira instância
.

Passo à análise do mérito recursal.

A questão nuclear do presente recurso encontra-se assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que
a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, submetendo-se à constrição judicial apenas as frações ideais de propriedade dos executados
.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA . BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. APENAS UM DELES EXECUTADO . HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA. SÚMULA 303 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que somente as frações ideais de propriedade dos executados se submetem à constrição judicial
. 2 . "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Enunciado da Súmula 303 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1535979 SP 2015/0128460-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017 REVJUR vol. 478 p. 87) (destaquei)

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu, nos autos dos Embargos de Declaração em Cumprimento de Sentença nº 10104703220198110000, relatado pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, da Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 11 de fevereiro de 2020, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE BEM INDIVISÍVEL . HASTA PÚBLICA DESTA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. COPROPRIEDADE . TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER EXPROPRIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 .
“O Superior Tribunal de Justiça entende que, em execução, a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que se submetem à constrição judicial apenas as frações ideais de propriedade dos respectivos executados
. Precedentes: REsp 1.404.659/PB, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/4/2014 e REsp 1.263.518/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 4/12/2012) .” ( REsp 1573783/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/06/2016) 2. Não se tratando de propriedade em condomínio dos cônjuges (caso em que o imóvel vai à venda e a reserva da meação recai apenas sobre o produto da arrematação, nos exatos termos do art. 843 do CPC), a penhora recai sobre a fração ideal e somente essa fração ideal é que pode ir à alienação judicial, pois os demais coproprietários, que não são devedores, não podem ser compelidos a vender sua fração ideal do imóvel . 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10104703220198110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020) (destaquei)

O agravante fundamenta sua pretensão no art. 843 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem."

Contudo, a interpretação literal e isolada deste dispositivo conduz a conclusão equivocada. É imperioso realizar uma interpretação sistemática e teleológica da norma processual.

O art. 843 do CPC aplica-se, precipuamente,
às hipóteses de condomínio conjugal, em que o bem pertence ao casal e apenas um dos cônjuges figura como executado
. Nessa situação específica, justifica-se a alienação da integralidade do bem, reservando-se ao cônjuge não executado o equivalente à sua meação sobre o produto da arrematação. Diversa, contudo,
é a hipótese de copropriedade entre terceiros estranhos à relação jurídica executiva
. Neste caso,
a constrição judicial não pode alcançar a fração ideal de quem não é parte na execução, sob pena de violação ao direito de propriedade
constitucionalmente assegurado no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988, e ao princípio da responsabilidade patrimonial previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil.

A constrição da integralidade do bem imóvel, quando os executados possuem apenas fração ideal de 12,5% (doze vírgula cinco por cento), acarretaria graves consequências processuais. Os demais coproprietários, titulares de 87,5% (oitenta e sete vírgula cinco por cento) do imóvel,
inevitavelmente oporiam embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre suas frações ideais, gerando tumulto processual e multiplicidade de demandas incidentais
. A instauração de múltiplas discussões incidentais comprometeria a efetividade da prestação jurisdicional, contrariando os princípios da economia processual, previsto no artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, e da duração razoável do processo, garantido pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026